Tribunal: STF
Processo: RE 578718
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 841.473-RG, considerou que não há repercussão geral da matéria relativa ao dever de o beneficiário de boa-fé restituir aos cofres públicos os valores que lhe foram pagos indevidamente pela administração pública.



    No julgamento do AI 800.074-RG, esta Corte assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa aos preenchimentos dos requisitos legais de admissibilidade de mandado de segurança impetrado na origem, justamente por se tratar de matéria infraconstitucional.



    Agravo regimental a que se nega provimento.